Tribunal: TJMT
Processo: 1001242-43.2024.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001242-43.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ODELITA ALVES AMADO DE SOUZA - CPF: 936.840.021-00 (RECORRENTE), JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 051.064.671-95 (ADVOGADO), MARIA LINDINES FLORENTINO - CPF: 042.832.121-64 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POR INADIMPLEMENTO. RELIGAÇÃO REALIZADA DENTRO DO PRAZO DE 24 HORAS APÓS A COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Corte no fornecimento de água motivado por inadimplemento, com notificação prévia realizada pela concessionária.

2.

Religação do serviço efetuada dentro do prazo de 24 horas após a compensação bancária do pagamento, não configurando ato ilícito ou falha na prestação do serviço.

3.

Exercício regular de direito por parte da concessionária, que agiu dentro dos limites legais e prazos regulamentares. Ausência de comprovação de danos morais.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Nas razões recursais, a recorrente pugna a condenação da empresa em reparação por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão de suposta falha na prestação de serviço de fornecimento de água pela empresa concessionária. Alega a autora que, embora tenha efetuado o pagamento das faturas em atraso, o fornecimento de água foi interrompido no mesmo dia, sendo necessário o acionamento de funcionários da empresa para que tomassem ciência do pagamento e realizassem a religação do serviço.

A sentença de primeiro grau considerou que a concessionária agiu no exercício regular de seu direito ao interromper o serviço diante do inadimplemento, pois a religação foi realizada dentro do prazo regulamentar de 24 horas após a compensação do pagamento, inexistindo, assim, ato ilícito ou má prestação do serviço que ensejasse indenização por danos morais.

Inicialmente, cabe destacar que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) impõe às concessionárias de serviços públicos o dever de informar previamente os consumidores sobre a possibilidade de interrupção do serviço em caso de inadimplemento. No caso em análise, verifica-se que a concessionária notificou a autora sobre o débito, conforme consta dos documentos anexados aos autos

.

Além disso, o pagamento foi realizado em data coincidente com a interrupção do serviço, sendo que a concessionária procedeu à religação em prazo inferior a 24 horas após a confirmação do pagamento. Importante ressaltar que, em casos de pagamentos realizados no mesmo dia do corte, é razoável que a empresa necessite de um período para efetuar a baixa e providenciar a religação, não havendo ilicitude se o prazo regulamentar de 24 horas é respeitado.

A jurisprudência majoritária entende que, inexistindo comprovação de ilicitude ou de demora irrazoável na religação após a baixa do pagamento, não há configuração de dano moral. A interrupção e a subsequente religação, dentro do prazo regulamentar, caracterizam o exercício regular do direito da concessionária, que, ao agir nos limites de sua responsabilidade e dentro dos prazos estabelecidos, não cometeu ato que justifique reparação moral.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024